Tribunal: TJPA
Processo: 0803842-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803842-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: EDNA BORGES RIBEIRO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PRINCIPAL DIRIGIDO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE REQUSIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONDENAÇÃO VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a doze do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra decisão unipessoal (id. 18872737, págs. 1/3) deste relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento pelo ora recorrente em Cumprimento de Sentença, proc. nº 0800280-53.2023.8.14.0005 aforado por EDNA BORGES RIBEIRO LOBATO, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO IMPUGNADA COM TEOR DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DE FASE PROCESSUAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1 – Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça – STJ, a decisão que põe fim à fase de cumprimento de sentença, extinguindo a obrigação, é passível de impugnação pela via da apelação, e não do recurso de agravo de instrumento, sendo incabível, diante do erro crasso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2 – Recurso não conhecido monocraticamente.

Em suas razões (id. 19891371, págs. 1/34), historia o agravante que o agravado ajuizou cumprimento de sentença com o objetivo de receber a quantia de R$ 62.534,20 (sessenta e dois mil e quinhentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), a título de pagamento retroativo de progressão não efetuada em tempo.

Aduz que apresentou impugnação arguindo, em síntese, a expiração do prazo para requerer a execução (Súmula 150/STF c/c artigo 23º da Lei nº 12.016/09); inexequibilidade do título (Súmula nº 269º/STF) e a necessidade de suspensão da ação por força do TEMA 1.169/STJ.

Alega que o juiz de origem julgou procedente o pedido formulado pelo agravado e homologou o valor de R$ 62.534,20 (sessenta e dois mil e quinhentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) a ela devido.

Sustenta que a ação originária é oriunda do mandado de segurança coletivo, proc. nº 0005899-12.2014.8.14.0005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP) contra ato do Executivo que não promoveu a progressão em favor da categoria abarcada.

Frisa que no acórdão que apreciou definitivamente o
mandamus
ao norte mencionado, consignou-se a obrigatoriedade de efetuar as progressões com a observação dos requisitos da Lei Municipal nº 1.553/05.

Argumenta que o agravo de instrumento interposto não foi conhecido por não ser cabível.

Apresenta fundamentos acerca do cabimento do presente recurso, ressaltando que a decisão recorrida não se caracteriza como sentença, uma vez que não extinguiu a execução e não se encontra presentes nas hipóteses dos artigos 485, 487 ou 489 do CPC.

Frisa que o agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, conforme decidido no Recurso Especial nº 1.704.520/MT (Tema 988/STJ).

Menciona que a decisão recorrida que rejeitou a impugnação não extinguiu a execução, amoldando-se ao artigo 203, § 2º, do CPC, que a classifica como pronunciamento interlocutório.

Arrola julgado em abono de sua tese.

Afirma que o parágrafo único do CPC admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões proferidas em fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

Menciona julgados referendando o seu ponto de vista.

Ressalta a existência de divergência entre os julgados desta Casa, destacando que há magistrados que adotaram posicionamento diferente em caso semelhante ao ora apreciado.

Alude a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por força do artigo 225, parágrafo único, do RI deste TJ e artigo 995 do CPC.

Fala sobre a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, considerando-se a dúvida razoável, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso cabível.

Ao final, postula o conhecimento do recurso com a aplicação do juízo de retratação (artigo 1.021, § 2º, do CPC) ou, alternativamente, o julgamento perante o colegiado com vistas ao regular processamento do recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões do apelado refutando as razões do recorrente constante do (id. 20027636, págs. 1/23).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a assistência judiciária gratuita, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Altamira contra decisão monocrática proferida em julgamento de agravo de instrumento interposto pelo recorrente em Ação de Cumprimento de Sentença aforada por Edna Borges Ribeiro Lobato, que homologou cálculo e determinou expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

No caso vertente, a controvérsia da lide consistente no não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que extingue ação de cumprimento de sentença e determina expedição de precatório, sendo que a questão foi devidamente apreciada, restando consignado que o referido pronunciamento se trata, em verdade, de sentença, uma vez que pôs fim à fase cognitiva, caso em que tal pronunciamento deveria ser impugnado pela via apelativa.

Reproduzo trechos do julgado que apreciou a controvérsia:

“Da leitura do decisório em análise, percebe-se que houve a extinção da fase de cumprimento de sentença, o que afasta o teor interlocutório da decisão, pois há o efetivo término de tal fase processual. Logo, não cabe o manuseio do recurso de agravo de instrumento na espécie.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação, não havendo que se falar em fungibilidade recursal por se tratar de erro crasso. Nesse sentido,

(...)

No que diz respeito à aplicação do princípio da fungibilidade, é de se ressaltar que a sua incidência incide em caso de dúvida objetiva. Na hipótese, não há que se falar em equívoco e sim de erro grosseiro, o que impede o conhecimento do recurso.

Da mesma forma, a decisão assim se pronunciou sobre mencionado ponto,
verbis
:

Destarte, configurado o erro grosseiro e sendo incabível, no caso, a aplicação da fungibilidade recursal, surge que o presente recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido, a teor do disposto no artigo 932, III, do CPC/2015:

De mais a mais, no que diz respeito à condenação do agravante em sucumbência, já se decidiu que “a imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda (STJ, AgInt no AREsp n. 2.332.757/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). Assim, descabe o arbitramento, tampouco de majoração da sucumbência arbitrada na origem, uma vez que o presente recurso não admite essa possibilidade.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/08/2024